Tribunal: TJBA
Processo: 8068777-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068777-46.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: DANIELLE CERQUEIRA DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
BRUNO ALEXANDRO DE OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. ALEGAÇÃO DE DECISÃO ULTRA PETITA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS. NATUREZA ALIMENTAR DA PRESTAÇÃO. MITIGAÇÃO DO ART. 1º, §3º DA LEI 8.437/92. TÉCNICA DE PONDERAÇÃO DE INTERESSES. FIXAÇÃO DO VALOR NO PATAMAR REQUERIDO. PRONUNCIAMENTO DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068777-46.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada DANIELLE CERQUEIRA DE ARAUJO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.